Tribunal: TJDFT
Processo: 0015837-27.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015837-27.2017.8.07.0003 RECORRENTE: MANARA VINHOLI DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO. DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO. RÉ REVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA IDÔNEA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DA RÉ. VALIDADE. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES (3o FATO). MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. 2a FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. INCREMENTO DE 1⁄2 À PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. 3a FASE. TENTATIVA (3o FATO). FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELA RÉ PRÓXIMO À CONSUMAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. COEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os relatos das testemunhas, aliados às imagens captadas por sistema de monitoramento, as quais demonstram à saciedade que a ré, em três oportunidades, ingressou em lojas de rede de supermercado para praticar furtos, são suficientes para embasar o édito condenatório. 2. O reconhecimento fotográfico da ré pelas testemunhas foi corroborado pelas demais provas coligidas à espécie, não se tratando de prova isolada. Além disso, é firme a orientação jurisprudencial quanto à validade do reconhecimento fotográfico, como meio de prova, quando corroborado por outros elementos de convicção (CPP, art. 226). 3. Para a incidência da causa de aumento prevista no inciso IV do § 4o do art. 155 do Código Penal, basta a prova da atuação de mais de uma pessoa na empreitada criminosa, sendo desnecessária a demonstração de prévio ajuste entre os agentes. 4. No caso, terceira pessoa aguardava a ré, em carro estacionado nas proximidades do supermercado, com o nítido propósito de garantir-lhe a fuga. Nesse quadro, não se cogita de afastamento da majorante do concurso de agentes (3o fato). 5. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo à fração de 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. 6. A ré ostenta pelo menos seis condenações definitivas por fatos anteriores aos ora analisados; logo justificada está a exasperação da pena-base em metade por força da multirreincidência. 7. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido pelo agente e a aproximação do resultado em razão da conduta (3o fato). 8. "A sentença a quo aplicou a regra da continuidade delitiva quanto aos dois primeiros fatos criminosos e, entre estes e o terceiro fato, aplicou a regra do concurso material. A análise dos autos demonstra que a sentença foi benéfica à acusada ao aplicar a continuidade delitiva quanto aos dois primeiros fatos, quando, pela descrição extraída da prova amealhada, é possível perceber a presença de desígnios autônomos a revelar verdadeira reiteração delitiva, o que redundaria na incidência da regra do concurso material, com somatório das penas”. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 71 do Código Penal, porque não reconheceu a continuidade delitiva em relação aos 3 (três) fatos criminosos; b) artigos 59, inciso II, e 61, inciso I, ambos do CP, pois, em relação à majoração da pena na segunda fase da dosimetria, deveria ter limitado o aumento a 1/4 (um quarto) no caso de réu multirreincidente, de modo que o aumento de 1/2 (um meio) se revelou manifestamente desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 71 do CP. Isso porque, “Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local - de que não foram preenchidos os requisitos para a incidência da continuidade delitiva -, seria necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado na análise do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no REsp 1802523/GO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 5/6/2020). Igualmente não deve transitar a tese de ofensa aos artigos 59, inciso II, e 61, inciso I, ambos do CP, porquanto o STJ “admite a aplicação de fração superior a 1/6 na segunda etapa da dosimetria da pena, em razão da incidência de circunstâncias agravantes, desde que o julgador apresente fundamentos idôneos para justificar a exasperação”. (REsp 1777169/AL, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 23/5/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015